Tribunal: TJPA
Processo: 0808772-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808772-78.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: AMANDA DA SILVA CORREA

INTERESSADO: FLAVIO ALVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E INFANTOJUVENIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por menor representada por sua genitora contra decisão que declinou da competência da Comarca de Marabá/PA para a Comarca de Itajaí/SC, no bojo de ação de cumprimento de sentença de alimentos, sob o fundamento de que a representante legal residia em Santa Catarina. A agravante pleiteia a manutenção da competência da Comarca de Marabá/PA, local de residência da menor, com base no princípio do melhor interesse da criança e no art. 147, I, do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se subsiste o interesse recursal no agravo de instrumento, diante de fato superveniente ocorrido no curso do processo que alterou a situação fática que motivou a interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O retorno da genitora da menor à cidade de Marabá/PA, devidamente comprovado nos autos, configura fato superveniente que modifica o cenário fático original da controvérsia.

4.

A nova situação torna incontroversa a competência da Comarca de Marabá/PA, nos termos do art. 147, I, do ECA, por ser o domicílio da genitora e da menor.

5.

A perda superveniente do objeto recursal retira o interesse processual na análise do mérito, tornando o recurso prejudicado, nos termos do art. 493 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de fato que altera a controvérsia recursal, tornando-a inócua, acarreta a perda do objeto e o consequente não conhecimento do recurso por ausência de interesse processual.

2.

A competência em ações que envolvem interesse de menor é fixada pelo domicílio do responsável legal, conforme o art. 147, I, do ECA.

3.

O juiz deve considerar de ofício fato superveniente relevante para a solução da causa, nos termos do art. 493 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, art. 147, I; CPC, arts. 493 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 915.668/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 15.05.2007, DJ 28.05.2007, p. 314.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
A. R. da S. C. A., menor representada por AMANDA DA SILVA CORRÊA
, tendo como agravado
FLÁVIO ALVES SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ANTÔNIA REBECA DA SILVA CORRÊA ALVES, menor impúbere, devidamente representada por sua genitora, AMANDA DA SILVA CORRÊA, contra decisão proferida no bojo da Ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos, tombada sob o nº 0805697-44.2025.8.14.0028, em trâmite perante a 1ª Vara de Família da Comarca de Marabá – PA, que, conforme infere-se das razões recursais, estaria na iminência de remeter os autos à Comarca de Itajaí – SC, por pretensa modificação de competência territorial.

A agravante sustenta, com fundamento no art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, a necessidade de manutenção da competência da Comarca de Marabá – PA, onde reside a menor, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e ao disposto no art. 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Alega que eventual decisão de remessa dos autos à Comarca de Itajaí – SC importaria em afronta ao referido princípio, além de representar risco à adequada tramitação do feito, diante da distância geográfica e das dificuldades probatórias que daí adviriam.

Requer, ao final, o recebimento do presente agravo de instrumento, com o consequente provimento do recurso, para que seja reconhecida e mantida a competência da Comarca de Marabá – PA para o processamento e julgamento da execução de alimentos em curso.

Em decisão interlocutória ID 27451285, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Não
foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 29476247.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo por seu conhecimento.

Todavia, não há como prosseguir na análise do mérito, tendo em vista a perda superveniente do objeto recursal.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda da Silva Corrêa, representante legal da menor Antônia Rebeca da Silva Corrêa Alves, contra decisão que declinou da competência da Comarca de Marabá/PA para a Comarca de Itajaí/SC, sob o fundamento de que a genitora residia naquele município catarinense.

O recurso foi interposto com o objetivo de manter a tramitação da ação de cumprimento de sentença de alimentos na Comarca de Marabá/PA, em atenção ao domicílio da menor, que se encontrava sob os cuidados da avó materna naquela localidade.

Contudo, no curso do processo recursal, sobreveio fato relevante: a agravante retornou à cidade de Marabá/PA, onde passou a residir e laborar, conforme comprovado por documentação anexada aos autos (Carteira de Trabalho – ID 29786352).

Essa circunstância altera substancialmente o panorama fático que sustentava a controvérsia sobre a competência territorial, uma vez que, com a genitora e a menor domiciliadas no mesmo município, torna-se incontroverso que o foro competente é, de fato, o da Comarca de Marabá/PA, nos termos do art. 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente:

“Art. 147. A competência será determinada:

I – pelo domicílio dos pais ou responsável; na falta destes, pelo local onde se encontre a criança ou adolescente.”

Assim, a discussão quanto à fixação da competência territorial torna-se inócua, não havendo mais lide a ser solucionada.

Nos termos do art. 493 do CPC:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Nesse cenário,
resta configurada a perda superveniente do objeto do recurso
, haja vista que a análise meritória da insurgência recursal se tornou prejudicada diante da modificação substancial do quadro processual pela instância de origem.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
FATO SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. ACONTECIMENTO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR DA DEMANDA. 1 . Na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. Não tendo o autor dado causa ao acontecimento que ocasionou a extinção do processo sem resolução do mérito, descabida a sua condenação em honorários advocatícios. Precedentes. 2 . Recurso improvido.

(STJ - REsp: 915668 RJ 2007/0003684-3, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 15/05/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 28/05/2007 p. 314)

Aplicando tal preceito ao caso em exame, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do presente agravo, pois o fato superveniente altera a utilidade do provimento jurisdicional pretendido, retirando a controvérsia da esfera litigiosa.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
VOTO PELO NÃO CONHECIMENTO do Agravo de Instrumento
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 19/11/2025